Tribunal: TJDFT
Processo: 0000293-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENGARGOS. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I. Nos termos do art. 1040, inciso II, do NCPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
II. A matéria volvida para análise gira em torno da competência do ente distrital em dispor sobre o sancionamento de infração de trânsito, especificamente quanto à apreensão de veículo em caso de transporte irregular de passageiros. O col. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sufragado em Recurso Extraordinário, sob a sistemática de repercussão geral, de que é constitucional lei local que verse sobre punição em caso de transporte coletivo irregular, embora tenha declarado inconstitucional o trecho legal que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multas e outros encargos.
III. Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92 pelo e. STF, deve ser mantido o dispositivo do acórdão impugnado, porquanto o que foi decidido no RE 661702 apenas interfere na questão da constitucionalidade da norma, e não na caracterização da conduta a determinado tipo administrativo.
IV. Embora seja devida a aplicação do efeito regressivo quanto à constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital, deve-se manter, no mais, o v. acórdão, inclusive no que diz respeito à declaração de nulidade do auto de infração imposto à autora.
V. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, mantenho o voto proferido anteriormente, para DAR PROVIMENTO ao apelo da autora, com a consequente anulação do auto de infração imposto pelo DFTRANS.